Tribunal: TJBA
Processo: 0000792-04.2019.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Recurso em Sentido Estrito nº
00000792-04.2019.8.05.0153

Foro: Comarca de
Livramento de Nossa Senhora
–

Vara
Crim
inal

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Relator: Des. Julio Cezar Lemos Travessa

Recorrente:
J
osé Alcãntara

Advogado:
Jo
ã
o Pedro Ferreira
d
e Oliveira

(
OAB BA.
66.906)

Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora: Guiomar Miranda de Oliveira Melo

Procurador
a
de Justiça:
Marilene Pereira Mota

Assunto: Crime
s
contra a vida – Homicídio
q
ualificado
e lesão corporal de natureza grave

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME
S
TIPIFICADO
S
NO ART. 121, §2º, INCISOS I
I
E
II
I;
E, ART. 129, § 1º, INCISO I
, AMBOS
DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
VINDICAÇÃO
PELO RECONHECIMENTO DE
ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RELAÇÃO A SEGUNDA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE.
VERIFICADA A CONEXÃO ENTRE OS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E LES
ÃO CORPORAL. COMPETÊNCIA PREVALENTE DO TRIBUNAL DO
JÚRI À ANÁLISE D
O
MÉRITO
CAUSAE
. CIRCUNSTÂNCIA PROCESSUAL QUE SE
AJUSTA À
PREVISÃO DO ARTIGO 78, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL BRASILEIRO.
NÃO CONHECIMENTO
.

2
.
PLEITO

PEL
O RECONHECIMENTO D
A
INEXISTÊNCIA DE ANÁLISE DAS PRELIMINARES SUSCITADAS NA RESPOSTA. INVIABILIDADE.
DENÚNCIA QUE ENFRENTOU
TODOS
OS REQUISITOS,
À SUA ADMISSIBILIDADE,

IMPOSTOS PELO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL BRASILEIRO.
ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA EXORDIAL QUE NÃO
COADUNA COM A REALIDADE D
OS AUTOS.
INAPLICABILIDADE
DO ART. 395, INCISO I, DO CPPB,
AO CASO SOB ANÁLISE
. PRELIMINAR REJEITADA.

3
.
PEDIDO
PELA
DECLARAÇÃO DE NULIDADE
DA DECISÃO POR EXCESSO DE LINGUAGEM.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO EVIDENCIADA
ADJETIVAÇÃO,
VALORAÇÃO PROBATÓRIA, APROFUNDAMENTO NO MÉRITO
SUB JUDICE;
OU QUALQUER OUTRO JUÍZO DE VALOR QUE TENHA O CONDÃO DE VICIAR O LIVRE CONVENCIMENTO DO CORPO DE JURADOS.
PRELIMINAR REJEITADA
.

4
.
ROGO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA CATEGÓRICA DA INEXISTÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
.
IMPUTAÇÃO DELITIVA QUE SE REVELA EQUIDISTANTE AO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO CONTIDO NOS AUTOS.
PRIMEIRA ETAPA DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE EXIGE APENAS
A DEMONSTRAÇÃO
DA
MATERIALIDADE
DO CRIME

E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
IMPROVIMENTO.

5.
CONCLUSÃO:
PARCIALMENTE
CONHECIDO E,
NESTA EXTENSÃO,
IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº
00000792-04.2019.8.05.0153
, da
Comarca de
Livramento de Nossa Senhora
/Ba; sendo Recorrente,
J
OSÉ ALCÃNTARA
,
e Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA;

ACORDAM os Desembargadores
integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
PARCIALMENTE
e,
nesta extensão,
IMPROVER
o Recurso em Sentido Estrito interposto, para
manter
a decisão recorrida e
determinar o prosseguimento da ação penal
nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR